Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727660-19.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP RECORRIDA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDA. PERCENTUAL SOBRE SALÁRIO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IRRELEVÂNCIA. 1. Conforme dispõe o art. 505 do Código de Processo Civil, “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, [...]”, salvo em situações específicas. No mesmo sentido, o art. 507 do mesmo diploma legal estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. A situação é diferente daquela em que penhora é deferida em percentual do salário, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, porque isso traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, haja vista a natureza continuativa da questão e a alteração das bases factuais que modularam a decisão primeva. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte pode pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão. 3. A alteração da jurisprudência, sem modificações legislativas, não tem o condão de autorizar a renovação da análise sobre a matéria já decidida, em observância à segurança jurídica e à estabilidade das relações jurídicas. 4. No caso, a questão relativa ao indeferimento de penhora sobre percentual de salário foi objeto de decisões pretéritas, o que impede a sua rediscussão, porquanto preclusa e acobertada pela coisa julgada material, por força do princípio da segurança jurídica. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a flexibilização da regra de impenhorabilidade com a penhora de 10% (dez por cento) do salário da recorrida que não prejudica a subsistência da devedora. Afirma que já foram esgotadas todas as alternativas para a satisfação do débito; b) artigo 505, inciso I, do CPC, sustentando que a relação jurídica estabelecida no cumprimento de sentença se dá em razão do inadimplemento da devedora, que permanece até que seja adimplido o débito, tratando-se, portanto, de uma relação jurídica de trato continuado sobre a qual não incide os efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo seria inviável porque, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo enunciado sumular, também não deve ser admitido o recurso com base no aludido malferimento ao artigo 505, inciso I, do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque, a turma julgadora decidiu a lide concluindo ser “incabível a reapreciação de matéria já examinada, porquanto preclusa e acobertada pela coisa julgada, por força do princípio da segurança jurídica” (ID 66365469). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025